Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-82.2021.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-82.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDUARDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.539.271-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO COSTA SANTANA - CPF: 081.032.541-18 (APELANTE), ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 041.730.431-55 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (ASSISTENTE), EDUARDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.539.271-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (
ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - DOLO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a sua autorização, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive o dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.
(HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000105-82.2021.8.11.0020

APELANTE: JOAO PEDRO COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PEDRO COSTA SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), as penas totalizaram 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto (id. 125701240).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição de João Pedro Costa Santana, por insuficiência probatória da ocorrência dos delitos (id. 125701255).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 125701258).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 131626199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição de João Pedro Costa Santana, por insuficiência probatória da ocorrência dos crimes imputados a ele na exordial acusatória.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 125696258), pelo boletim de ocorrência (id. 125696279), bem como pela decisão que decretou a medida protetiva em favor da vítima (
id.
125696270).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 125701159):

“FATO I – Do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal:

Consta dos inclusos autos que, no dia 09 de janeiro de 2021, em horário não especificado nos autos, em residência particular, localizada na Rua Lauriston Ferreira Barbosa, nº 131, Bairro Vila Aeroporto, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA, por meio de palavras e gestos, ameaçou sua ex-convivente, Sra. Eduarda Alves dos Santos, de causar mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.14139 (fls. 53/54), Termo de Declarações da vítima Eduarda Alves dos Santos (fls. 17/18) e demais documentos constantes nos autos.

Infere-se dos autos que a vítima Eduarda Alves dos Santos e o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA conviveram por aproximadamente 03 (três) anos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA, munido de uma arma branca do tipo faca, demasiadamente embriagado, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, porquanto segurou o aludido objeto cortante contra o pescoço da ofendida.

FATO II – Do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006:

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, na data e horário acima descritos, bem como no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 22h00, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n.º 11.340/2006, em favor de sua ex-convivente, Sra. Eduarda Alves dos Santos, conforme decisão judicial de fls. 31/35 e demais documentos constantes nos autos.

Segundo consta nos autos, no dia 21 de setembro de 2020, a vítima Eduarda Alves dos Santos solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas pelo juízo (Autos PJe nº 1001068-27.2020.8.11.0020 – fls. 31/35), em desfavor do denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA.

Dentre as proibições, consta na referida decisão o impedimento de o denunciado se aproximar da ofendida, bem como de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, assim como de frequentar sua residência e/ou qualquer lugar frequentado pela protegida.

Apurou-se que, mesmo devidamente cientificado do deferimento das medidas protetivas, no dia 15 de março de 2021, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA proferiu, por meio de gestos, ameaças de morte contra a vítima Eduarda Alves dos Santos, segurando-a pelo pescoço com uma arma branca do tipo faca”.

Do delito de ameaça.

O
acusado
João Pedro Costa Santana
, não compareceu em Juízo. Já, na fase policial (id. 125696273), negou ter ameaçado a vítima.

Por sua vez, a vítima
Eduarda Alves dos Santos, ao ser ouvida na fase judicial, ratificou
a versão apresentada na fase administrativa (id. 125696265), afirmando que no dia dos fatos, o apelante teria pego uma faca, ameaçando-a de morte, momento em que seu irmão Kaique interveio
.

Disse ainda que, antes de sair, o acusado danificou seu telefone e, por isso, manteve em sua posse um kit de narguilé, de propriedade do réu.

A versão apresentada pela vítima foi ratificada, tanto na fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório o policial militar Reginaldo da Costa Fraga
, o qual declarou que já tinha atendido outras ocorrências de violência doméstica do casal e que no dia dos fatos, o próprio acusado teria entrado em contato com a central de polícia, informando que Eduarda se encontrava em posse de seu kit narguilé.

Disse, ao final, que a ofendida, no dia dos fatos, teria lhe relatado à ocorrência de ameaças contra ela.

Cabe salientar que, conforme cediço, os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Verifica-se que as declarações da vítima, foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que a ameaça proferida pelo acusado, foi suficiente para lhe causar temor, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado medida protetiva e representado criminalmente o apelante, além de ter pedido demissão de seu emprego e mudado de cidade.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Pedro Rosa Fernandes, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Do descumprimento de medida protetiva.

In casu
, o réu deve ser absolvido do delito de descumprimento de medida protetiva.

Isso porque, ainda que as medidas protetivas estivessem vigentes, o casal já tinha se reconciliado, e consoante jurisprudência do STJ, ainda que efetivamente tenha o recorrente violado cautelar de não aproximação da vítima, na hipótese, se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.
(HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”.

Vale dizer, ainda, que a vítima, juntou declaração consoante id. 125701164, manifestando o desejo de extinguir a medida protetiva.

Desse modo, provado que o réu não concorreu para o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, absolvo-o, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, permanecendo somente a condenação relativa ao delito de ameaça no âmbito doméstico, fica a pena final em 01 (um) mês de detenção, no regime aberto.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para absolver o apelante João Pedro Costa Santana do delito de descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, permanecendo inalterada a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022